Tribunal: TJMT
Processo: 1010511-94.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010511-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSINEIDE RIBAS BOAVENTURA DE JESUS - CPF: 422.300.042-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. TAXA DE JUROS DENTRO DOS LIMITES DE MERCADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosineide Ribas Boaventura de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, requerendo a conversão da operação em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e aplicação da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado pela parte autora; (ii) verificar a existência de vício de consentimento apto a anular o contrato; (iii) apurar eventual abusividade nas taxas de juros aplicadas; (iv) estabelecer o cabimento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado foi validamente comprovada nos autos por meio de contrato assinado e comprovantes de saques e transferências bancárias realizados em benefício da autora.

4. A parte autora não logrou demonstrar a inexistência da relação contratual nem que a conta bancária utilizada para recebimento dos valores não lhe pertencia.

5. A utilização dos recursos contratados afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e impede o reconhecimento de nulidade do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Não restou comprovada a ocorrência de vício de vontade, como erro, dolo ou coação, nos termos dos arts. 151 e seguintes do Código Civil.

7. A taxa de juros pactuada não se revela abusiva, por não ultrapassar os limites de excessividade reconhecidos pela jurisprudência do STJ, especialmente em comparação com a taxa média de mercado à época.

8. Inexistindo ilicitude na contratação ou na conduta do banco, é incabível a indenização por danos morais e a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da contratação e da utilização de cartão de crédito consignado pela parte autora afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

2. A ausência de vício de consentimento e a efetiva fruição do serviço bancário impedem a anulação do contrato.

3. A taxa de juros convencionada dentro dos padrões de mercado não configura abusividade.

4. Não se configura dano moral nem repetição de indébito quando demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ROSINEIDE RIBAS BOAVENTURA DE JESUS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 4ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

281068853 - ID de origem 184918656),

julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

O apelante em suas razões
(ID.

281068854 - ID de origem 187243249) alega que não contratou cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado, sustentando que foi induzida em erro, pois não recebeu o cartão nem o utilizou, sendo os descontos mensais efetuados com base em contrato unilateral, incompleto e preenchido de forma fraudulenta.

Requer a conversão da operação em empréstimo consignado, aplicação da taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova, além do reconhecimento da má-fé da instituição financeira.

Contrarrazões sob ID. 281068857 - ID de origem 190668498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Rosineide Ribas de Sousa em face do Banco BMG S/A, visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O autor alega que percebeu descontos em sua folha de pagamento referentes a um contrato de RMC que nunca solicitou ou utilizou, pois pretendia um empréstimo consignado convencional, de parcelas fixas e sem juros rotativos.

O Banco BMG contestou, alegando que houve adesão expressa ao cartão consignado, com assinatura do autor e realização de saques, o que comprovaria a efetiva utilização do serviço, pleiteando a improcedência da ação.

O magistrado de 1º grau reconheceu a validade formal do contrato, diante da utilização do produto bancário em voga.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade do contrato entabulado, bem como dos descontos realizados.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, sabidamente anuiu com o contrato refutado, uma vez que a instituição financeira anexou em sua contestação contrato entabulado entre as partes de forma oral.

No presente caso, observa-se que o contrato atende os requisitos do artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi formalmente firmado por pessoa capaz, mediante assinatura, demonstrando a manifestação de vontade válida e juridicamente eficaz. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) rege as relações contratuais e impede que uma parte se beneficie da própria negligência para tentar anular ato jurídico perfeito.

Inclusive, a realização de saques de valores por meio do cartão de crédito constitui evidente demonstração da utilização do serviço contratado, uma vez que o próprio consumidor fez uso da funcionalidade disponibilizada pela instituição financeira.

281068437 - Pág. 41:

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante (ID. 281068438), que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

A parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Assim, não pode a parte autora negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,8% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

281068437 - Pág. 41:

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,98% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-03-10

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025